Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-22.2016.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000175-22.2016.8.05.0162

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOMINGAS LEMOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAU

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 043/2012. DISTINÇÃO ENTRE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. CLASSE CORRESPONDENTE AO TEMPO DE SERVIÇO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRETÉRITO. ATO VINCULADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de enquadramento funcional na carreira de servidora pública municipal, sob o fundamento de ausência de previsão legal e configuração de bis in idem. A autora pleiteia o correto enquadramento com base no tempo de serviço e titulação, nos termos da Lei Municipal nº 043/2012, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se a servidora pública tem direito ao enquadramento funcional inicial previsto na Lei Municipal nº 043/2012, com consideração do tempo de serviço anterior à sua promulgação.

III. Razões de decidir: O enquadramento funcional constitui ato administrativo inicial de posicionamento do servidor na nova estrutura de carreira, distinto da progressão funcional, que pressupõe evolução posterior condicionada a requisitos legais. O art. 77 da Lei Municipal nº 043/2012 estabelece obrigação vinculada da Administração de enquadrar os servidores considerando a titulação e o tempo de serviço na data da promulgação da norma. A utilização do tempo de serviço pretérito para fins de enquadramento não configura retroatividade ilegal, mas aplicação imediata da lei a situação jurídica existente. Não há bis in idem entre enquadramento funcional e adicional por tempo de serviço, por se tratarem de institutos distintos, com naturezas jurídicas diversas. A interpretação adotada na sentença desconsidera o tempo de serviço acumulado, violando os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000175-22.2016.8.05.0162 oriundos da comarca de Itacaré, em que figuram, como apelante MARIA DOMINGAS LEMOS SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE MARAU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça